Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-51.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Apelação cível. Alimentos. Maioridade recém-completada.
O implemento da maioridade não implica, por si só, a exoneração da pensão alimentícia, que pode subsistir com fundamento no dever de solidariedade entre os parentes, sobretudo, no caso, alcançada há poucos meses, restando ainda evidente a necessidade de auxílio material.